Tribunal: TJSP
Processo: 1093438-64.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material existente - Honorário majorado para além do limite estipulado no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil - Corrige-se o vício na decisão embargada para que o aumento dos honorários decorrentes da sucumbência recursal seja fixados em mais 5% sobre o montante previsto na sentença - Demais temas levantados que tem caráter meramente infringente -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material existente - Honorário majorado para além do limite estipulado no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil - Corrige-se o vício na decisão embargada para que o aumento dos honorários decorrentes da sucumbência recursal seja fixados em mais 5% sobre o montante previsto na sentença - Demais temas levantados que tem caráter meramente infringente - Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1093438-64.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
BRF BRASIL FOODS S/A e SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são embargados
JULIO CESAR CAVASIN e MARIA CRISTINA VIEIRA DE ALMEIDA BARBOSA
CAVASIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093438-64.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28.566
2
Embargos de declaração no 1093438-64.2017.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: BRF Brasil Foods S/A
Embargado: Júlio Cesar Cavasin
Voto no 28.566
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro
material existente - Honorário majorado para
além do limite estipulado no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil -
Corrige-se o vício na decisão embargada para
que o aumento dos honorários decorrentes da
sucumbência recursal seja fixados em mais 5%
sobre o montante previsto na sentença -
Demais temas levantados que tem caráter
meramente infringente - Embargos acolhidos
em parte, sem efeitos modificativos.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 465/473, que negou
provimento aos recursos de apelação apresentados tanto pelo
embargado quanto pela embargante, contra decisão que julgou
procedente ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização
por danos morais.
Aduz a embargante que o v. acórdão, ao
majorar os honorários em mais 10% sobre o valor da condenação,
extrapolou os limites exposto no Código de Processo Civil, visto
que a sentença havia condenado em 15%. Sustenta a ilegitimidade
passiva da recorrente, quanto à pretensão autoral envolvendo
continuidade de assistência prevista no artigo 31 da Lei. 9.656/98.
Menciona que, embora conste na decisão que se pretendia ver
reconhecida condição de cessação da continuidade da assistência
ao demandado na condição de demitido, na verdade foi na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093438-64.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28.566
3
condição de aposentado.

2. Segundo dispõe o artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição,
ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-
se o Tribunal.
No
caso
dos
autos,
vislumbro
a
ocorrência de erro material em relação aos honorários advocatícios.
De fato, o v. acórdão ao majorar em 10%
sobre o valor da condenação os honorários, o fez em desacordo
com o limite exposto no artigo 85, paragrafo 11, do Código de
Processo Civil.
Sendo assim, corrige-se a decisão para
o aumento decorrente da sucumbência recursal se limite a mais 5%
sobre o valor da condenação estipulada no juízo singular.
No mais, porém, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício no julgado recorrido, razão pela qual
os embargos não podem ser acolhidos.
Isto porque, todas as questões debatidas foram explicitamente resolvidas no v. acórdão
embargado, razão pela qual o pedido de revisão do julgamento,
com base em diversa interpretação do direito confere inegável
efeito infringente do reclamo, quando se sabe que o cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093438-64.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28.566
4
dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais
acima referidas.
Como
se
sabe,
"os
embargos
de
declaração
têm pressupostos
certos no CPC 1.022, não se
prestando para corrigir 'error in judicando'.
Só se admite a
interposição
do recurso de embargos de declaração
quando o erro
cometido for no procedimento,
quer dizer, erro na aplicação de
norma de processo ou procedimento
('error in procedendo').

Quando o erro for de julgamento,
ou seja, de aplicação incorreta
do direito à espécie, não cabem os embargos declaratórios
" (STF ?
2a Turma ? Edciroms 22.835-4 ? Relator Ministro Carlos Veloso).
3. Diante do exposto, apenas para os
fins acima, meu voto acolhe em parte os embargos, sem efeitos
modificativos.
Galdino Toledo Júnior
Relator